Tribunal: TCU
Processo: 034.347/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11949/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.347/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiano Francisco Febras Manoel (XXX.359.298-XX); Felipe Silva de Sant Anna (XXX.392.727-XX); Fernanda Alves de Mello (XXX.374.987-XX); Lucas Oliveira Roquette (XXX.601.167-XX); Thiago da Silva Padilha (XXX.763.007-XX); Victor Augusto de Campos Costa (XXX.434.666-XX); Victor Hugo Fernandes Coutinho (XXX.165.527-XX); Victoria Amorim de Almeida (XXX.989.867-XX); Vitor Luiz Cavalcante Mioni (XXX.542.378-XX); Vitoria Rafaela do Nascimento Oliveira (XXX.544.528-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.